Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715340-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FELIPE NASCIMENTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. BALANÇA. DINHEIRO. INSUMOS. DOSIMETRIA. CRIME DO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. CONCURSO DE CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES ESPECÍFICOS. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO CORRÉU. 1. Não há que falar em violação de domicílio quando os policiais abordam o corréu na posse de grande quantidade de maconha (cerca de 660g) e este informa que adquiriu a droga do réu, e, somente depois de colhidos reais indícios da prática do tráfico por parte deste, os agentes decidem ingressar em sua residência, e apreendem outras porções (500g) da mesma substância encontrada na posse do corréu, além de cocaína, insumos utilizados na preparação desta droga para revenda e uma balança de precisão. 2. Diante da apreensão de grande quantidade de droga com cada um dos apelantes, das circunstâncias de suas prisões, das suas condições sociais e pessoais, de seus antecedentes, bem como da forma de acondicionamento das porções de maconha (prensada em tabletes), além da presença de grande quantidade de insumos utilizados na preparação da cocaína para venda, de uma balança de precisão e de considerável quantia em dinheiro, sem a comprovação da origem lícita, a manutenção da condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa. 3. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), quando, em juízo, a confissão do réu é utilizada como suporte para a condenação. 4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão (tráfico de drogas) e detenção (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas. 5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu João Felipe parcialmente provido e desprovido o recurso do corréu Alef. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 302 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência probatória, porquanto a busca e apreensão realizada pelos policiais sem mandado e sem autorização desrespeitou a inviolabilidade do domicílio, devendo ser considerada ilícita para todos os fins. Acrescenta que todos os indicativos levam indubitavelmente a crer que a entrada dos policiais em sua residência restou praticada de forma ilegal, ou seja, as provas juntadas são totalmente ilícitas e não podem ensejar condenação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 302 e 386, incisos II e VII, ambos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluiu que: “(...) Não há que falar em violação de domicílio quando os policiais abordam o corréu na posse de grande quantidade de maconha (cerca de 660g) e este informa que adquiriu a droga do réu, e, somente depois de colhidos reais indícios da prática do tráfico por parte deste, os agentes decidem ingressar em sua residência, e apreendem outras porções (500g) da mesma substância encontrada na posse do corréu, além de cocaína, insumos utilizados na preparação desta droga para revenda e uma balança de precisão.” (ID 25502608 - Pág. 1). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030